Tribunal: TJSP
Processo: 1011999-18.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGADA RESPONSABILIDADE DOS RÉUS PELO PAGAMENTO DE IPTU. PRETENDIDA A REGULARIZAÇÃO JUNTO À FAZENDA, COM A CONDENAÇÃO DOS REQUERIDOS À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL E PROCEDÊNCIA DO PLEITO RECONVENCIONAL. INCONFORMISMO MANIFESTADO PELA AUTORA. DESCABIMENTO. EXISTÊNCIA DE PROTESTO EM NOME DA PARTE AUTORA QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADO.

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGADA RESPONSABILIDADE DOS RÉUS PELO PAGAMENTO DE IPTU. PRETENDIDA A REGULARIZAÇÃO JUNTO À FAZENDA, COM A CONDENAÇÃO DOS REQUERIDOS À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL E PROCEDÊNCIA DO PLEITO RECONVENCIONAL. INCONFORMISMO MANIFESTADO PELA AUTORA. DESCABIMENTO. EXISTÊNCIA DE PROTESTO EM NOME DA PARTE AUTORA QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADO. REQUERENTE QUE NÃO PODE PLEITEAR DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. CERTIDÃO COLIGIDA AOS AUTOS, ADEMAIS, A INDICAR QUE NÃO EXISTEM APONTAMENTOS REFERENTES AO IMÓVEL. AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA. QUESTÃO BEM APRECIADA PELO JUÍZO ORIGINÁRIO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. CASO EM QUE, AINDA QUE AS INSCRIÇÕES ESTIVESSEM EM NOME DA PARTE REQUERENTE, VERIFICA-SE A PREEXISTÊNCIA DE OUTROS APONTAMENTOS. AUSÊNCIA DE OFENSA A DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANOS MORAIS, ADEMAIS, QUE NECESSITAM SER COMPROVADOS – E NÃO APENAS PRESUMIDOS. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DOS RÉUS PELO PAGAMENTO DOS IMPOSTOS RELATIVO AO EXERCÍCIO 2016 QUE NÃO RESTOU MINIMAMENTE COMPROVADA. RECONVINDOS QUE DEVEM ARCAR COM METADE DO VALOR INTEGRALMENTE DESEMBOLSADO PELOS RÉUS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.